Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO APOSENTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenar a parte requerida a restituir o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de indenização por danos morais em favor da parte requerente.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que o recorrido sabia de sua associação e que a relação entre as partes foi formalizada de forma clara. Argumenta que que não houve dano moral, pois os valores descontados são baixos e não causaram prejuízo significativo. Além disso, defende que o descontentamento do recorrido com a associação não configura dano moral. Requer a reforma da sentença, com a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, uma redução da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar a existência de relação jurídica válida entre as partes, no que tange à associação, a legalidade dos descontos realizados, a responsabilidade da recorrente, e a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte recorrida alega que começou a ter descontos indevidos em sua aposentadoria desde agosto de 2023, a título de contribuição associativa à AMBEC, ora recorrente.
5. Compulsando os autos, não há comprovação de que o recorrido tenha se filiado à associação ou autorizado o desconto dos valores de sua aposentadoria, inexistindo, assim, vínculo contratual válido entre as partes. A mera alegação da recorrente de que o cadastramento exige dados pessoais não é suficiente para demonstrar a autorização do recorrido para a dedução dos valores.
6. Ademais, conforme sentença, foi constatado que a autorização de ID 215730062 está sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida. Com efeito, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o vínculo associativo entre as partes, conforme inciso II do art. 373 do CPC.
7. Em consequência, a realização de descontos sem a devida autorização configura ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, obrigando a recorrente a reparar os danos causados ao recorrido, com a devolução dos valores descontados, na forma da sentença vergastada.
8. A conduta da recorrente, ao realizar o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, configura dano moral, uma vez que violou direitos da personalidade capazes de atingir a sua subsistência, já que diminui o poder de compra para seu sustento e de sua família, de modo a afetar-lhe diretamente a sua dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1878522.
9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela instituição. No entanto, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1878522, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 17.06.2024.